Tribunal: TJSP
Processo: 1016153-69.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO INTERPOSTA SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO EXIGIDA PELO ART. 1.007, §4.o DO CPC. DESATENDIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO CONFIGURADA. Não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária e sem que atenda ao comando do §4.o do art. 1.007, do CPC, a falta de recolhimento do preparo

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO INTERPOSTA SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO EXIGIDA PELO ART. 1.007, §4.o DO CPC. DESATENDIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO CONFIGURADA. Não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária e sem que atenda ao comando do §4.o do art. 1.007, do CPC, a falta de recolhimento do preparo recursal implica deserção da apelação. Recurso não conhecido, com observação.